Tribunal: TJMT
Processo: 1028108-04.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028108-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0011-98 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OVERLAND DE MORAIS COSTA - CPF: 024.221.254-92 (APELADO), OVERLAND DE MORAIS COSTA - CPF: 024.221.254-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO APRESENTANTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a autora e a sacadora de duplicata mercantil protestada, declarou a inexigibilidade do débito, determinou o cancelamento do protesto e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A parte autora, entidade religiosa, alegou jamais ter firmado contrato oneroso com a empresa sacadora, tendo recebido material gráfico a título de doação, sendo surpreendida com protesto de duplicata supostamente emitida com base em relação inexistente. O banco, na qualidade de apresentante, sustentou ilegitimidade passiva, ausência de relação jurídica com a autora e inexistência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o banco apresentante, na qualidade de endossatário-mandatário, possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) saber se há responsabilidade solidária do banco pelo protesto indevido de duplicata desprovida de lastro contratual; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

O banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por ter atuado como apresentante do título a protesto, assumindo o dever de diligência quanto à higidez do crédito.

A jurisprudência do STJ admite a responsabilização solidária do endossatário-mandatário quando comprovada a negligência na verificação da regularidade do título causal, nos termos da Súmula 476/STJ.

A duplicata protestada carece de qualquer comprovação da relação jurídica subjacente, revelando-se simulado o título. A ausência de documentos mínimos, como nota fiscal ou contrato, impõe ao banco o dever de diligência que foi violado.

O dano moral decorrente do protesto indevido é presumido (in re ipsa). Contudo, a rápida concessão de liminar que suspendeu os efeitos do protesto, aliada à ausência de prova de repercussão institucional relevante, autoriza a redução do valor arbitrado a título de indenização para R$ 8.000,00.

Os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O banco que apresenta duplicata sem comprovação da relação jurídica subjacente responde solidariamente pelos danos decorrentes de protesto indevido, mesmo na condição de endossatário-mandatário, se atuar com negligência. 2. O protesto indevido de duplicata sem lastro contratual configura dano moral presumido, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14, 25 e 34; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 476/STJ; TJMT, RAC 0000880-28.2018.8.11.0018, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.10.2025; TJMT, RAC 0007526-92.2015.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
, ajuizada por
Mitra Arquidiocesana De Cuiabá
, representando a
Paróquia Cristo Rei
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande julgou
procedentes
os pedidos da parte autora para: (i)
confirmar
a tutela de urgência anteriormente concedida (decisão de 01.09.2021), tornando definitiva a
sustação do protesto
da duplicata objeto da controvérsia; (ii)
declarar a inexistência de relação jurídica contratual onerosa
entre a autora e a empresa corré
Creativita Comunicazione & Marketing Ltda
; (iii)
declarar a inexigibilidade da duplicata mercantil
, reconhecendo sua nulidade por ausência de lastro causal; (iv)
determinar o cancelamento definitivo do protesto
lavrado junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande; (v)
condenar solidariamente
as rés
Creativita Comunicazione & Marketing Ltda
e
Banco Santander (Brasil) S.A.
ao pagamento de indenização por dano moral no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, corrigido pelo IPCA desde a sentença (nos termos da Súmula 362 do STJ), com acréscimo de juros moratórios pela taxa legal desde a data do protesto (06.08.2021), conforme Súmula 54 do STJ e art. 406, §1º, do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; (vi)
condenar ambas as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência
, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Ainda, a sentença
ressalvou ao Banco Santander o direito de regresso
contra a corré
Creativita
, com fulcro no art. 934 do Código Civil.

Inconformado, o
Banco Santander
aduz, em síntese: (i) p
reliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que atuou apenas como mandatário da empresa sacadora Creativita, sendo mero instrumento técnico de cobrança, sem ingerência ou relação jurídica com a autora; (ii) i
nexistência de responsabilidade civil
, uma vez que não praticou ato ilícito e não pode ser responsabilizado por título emitido pela corré sem seu conhecimento quanto à origem e validade; (iii) a
fastamento de dano moral
ou, subsidiariamente, a
redução do
quantum
indenizatório
para patamar não superior a R$ 3.000,00, sob o argumento de inexistência de abalo relevante à autora, uma vez que se trata de pessoa jurídica; (iv) r
edução dos honorários advocatícios sucumbenciais
para 10% sobre o valor da condenação, por reputar excessiva a verba fixada em primeiro grau.

Nas contrarrazões de id. 334787920, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mitra Arquidiocesana de Cuiabá, representando a Paróquia Cristo Rei, propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, em face da empresa Creativita Comunicazione & Marketing Ltda e do Banco Santander (Brasil) S.A., em razão de protesto indevido de duplicata mercantil, supostamente emitida em decorrência de relação contratual inexistente.

A parte autora sustentou, em síntese, que jamais celebrou contrato oneroso com a empresa Creativita, tendo recebido as artes gráficas para eventos paroquiais a título de doação. Apesar disso, foi surpreendida com a emissão de duplicata simulada e protesto do referido título, cuja restrição recaiu sobre o CNPJ da Mitra Arquidiocesana, afetando sua atuação institucional. O Banco Santander, por sua vez, teria promovido o protesto, figurando como apresentante do título.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Santander, declarou a inexistência de relação jurídica contratual onerosa entre a autora e a empresa sacadora, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou o cancelamento definitivo do protesto e, por fim, condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco Santander interpôs apelação, alegando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva
ad causam
, por ter atuado como mero mandatário da empresa sacadora; (ii) ausência de relação jurídica com a parte autora, pugnando pela exclusão de sua responsabilidade; (iii) inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável; (iv) alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 3.000,00; e (v) redução dos honorários advocatícios para 10%.

Pois bem. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante.

É incontroverso nos autos que o Banco Santander figurou como apresentante do título a protesto, sendo, pois, parte ativa na formalização do ato danoso que resultou na inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Sua participação efetiva na cadeia dos fatos enseja pertinência subjetiva para responder pela pretensão deduzida, ainda que na qualidade de endossatário-mandatário.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a responsabilidade do banco mandatário que apresenta título a protesto indevido depende da verificação da existência de culpa, sendo plenamente possível sua responsabilização solidária quando atua de forma negligente, sem verificar a regularidade do título causal que leva a protesto, nos termos do que estabelece a Súmula n. 476, segundo a qual
:
“
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

No caso dos autos, a duplicata mercantil protestada não possui lastro causal comprovado. A empresa emitente sequer apresentou contestação (tendo sido declarada revel), tampouco juntou o suposto “Contrato nº 005/2019”, cuja existência foi negada pela autora. A ausência de nota fiscal, contrato, ordem de serviço ou qualquer comprovação mínima da prestação de serviços reforça o caráter simulado do título protestado.

Nessas circunstâncias, cabia ao Banco, ainda que na condição de mero mandatário, observar o dever de diligência mínimo, especialmente tratando-se de título causal. Ao não exigir a comprovação da relação jurídica subjacente, contribuiu de forma relevante para a prática do ilícito, razão pela qual deve ser mantida a sua responsabilização solidária, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil e dos arts. 14, 25 e 34 do CDC.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA JÁ QUITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais, condenando-a, solidariamente com a credora originária, ao pagamento de R$ 20.000,00, em razão de protesto indevido de duplicata já quitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se: (i) se o banco, na qualidade de endossatário-mandatário, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) se há responsabilidade do banco pelo protesto indevido de título quitado e (iii) se o valor fixado a título de indenização por dano moral se mostra proporcional às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, na condição de endossatário-mandatário, ao apresentar o título a protesto, assume o dever de diligência quanto à higidez do crédito .
4. Comprovado que o pagamento ocorreu antes do protesto, e que o banco tinha ciência da quitação, sua omissão em sustar o apontamento caracteriza negligência geradora de responsabilidade solidária.
5. Nos casos de protesto indevido, configura-se o dano moral in re ipsa .
Não havendo comprovação da existência de apontamentos creditícios anteriores, inaplicável a Súmula 385/STJ. 6. Todavia, considerando os parâmetros fixados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 . Tese de julgamento: “1
. O banco, mesmo na condição de endossatário-mandatário, responde solidariamente pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata previamente quitada, caso tenha ciência do pagamento e se omita em impedir o protesto. 2. O protesto indevido de título quitado configura dano moral presumido (in re ipsa) .”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0032307-76 .2015.8.11.0041, Rel . Des. Dirceu dos Santos, j. 11.10 .2023; TJMT, N.U 1000978-64.2020.8 .11.0005, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j . 26.07.2025.”
(TJMT, RAC 00008802820188110018, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.10.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA 476 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, o que se verificou no caso dos autos. No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato .
Cabe ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.”
(TJMT, RAC 00075269220158110007, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17.07.2024 – negritei)

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que merece reparo.

Embora seja pacífica a jurisprudência que reconhece o dano moral
in re ipsa
no caso de protesto indevido de duplicata sem causa, e ainda que se trate de entidade religiosa e filantrópica, cuja reputação institucional se projeta na esfera pública, a indenização arbitrada em R$ 30.000,00 revela-se, no contexto dos autos, desproporcional frente à extensão do dano demonstrado.

Importa destacar que a liminar concedida em 01.09.2021 suspendeu os efeitos do protesto, não havendo prova de dano patrimonial efetivo ou de repercussão institucional duradoura. A autora, pessoa jurídica, não demonstrou prejuízo concreto relevante que justificasse o valor fixado, razão pela qual, a fim de evitar enriquecimento sem causa, reputo adequado reduzir a indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de manter o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, entendo que devem ser mantidos nesse percentual, não obstante a redução do
quantum
indenizatório, eis que a proporção estabelecida mostra-se compatível com os critérios do art. 85, §2º do CPC, especialmente diante da natureza da demanda, do zelo profissional e da complexidade da causa.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença de primeiro grau merece reforma, tão somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, no mais, os seus demais termos da sentença, inclusive a condenação solidária e os honorários advocatícios fixados em 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026